Tribunal: TJDFT
Processo: 0700124-57.2025.8.07.0013
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
I - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO ESPECIAL.
II - MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DIFICULDADE COMPROVADA DE ADEQUADAMENTE REALIZAR SUA HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE SE ALIMENTAR. SITUAÇÃO GRAVE QUE EXCEPCIONALMENTE AUTORIZA IMPOR AO DISTRITO FEDERAL A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAR MONITOR EXCLUSIVO. ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADO QUE NÃO DEVE SER CONCEDIDO DE FORMA INDISCRIMINADA A TODAS AS CRIANÇAS ESPECIAIS. LIMITE DA RESERVA DO POSSÍVEL DEVIDAMENTE OBSERVADO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO VIOLADO. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO LIMITADA A SINDICAR A REGULAR CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA VOLTADA ÀS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL EM LIMITES QUE NÃO CONFIGURAM INVASÃO NO CAMPO DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. CONDIÇÃO COMPROVADA PELO AUTOR DE OBTER PRESTAÇÃO MATERIAL DE SERVIÇO PÚBLICO. FATO IMPEDITIVO AO DIREITO POSTULADO NA PEÇA VESTIBULAR NÃO DEMONSTRADO PELO DISTRITO FEDERAL.
III – VERBA HONORÁRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. POSSIBILIDADE.
IV - RECURSO DO DISTRITO FEDERAL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que: (a) julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer manejada por menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) determinando ao Distrito Federal que a ele disponibilizasse, no período de jornada escolar, monitor educacional exclusivo e observasse as recomendações postas em seu estudo de caso; e (b) condenou o Distrito Federal a pagar honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 20% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) se está obrigado o Distrito Federal a seguir orientação técnica e disponibilizar monitor educacional exclusivo ao autor, que é estudante diagnosticado com TEA; e (ii) a possibilidade de serem fixados honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, não com base no valor da causa, porque irrisório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação nacional e internacional garante à pessoa com deficiência, incluída a pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o direito à educação inclusiva com atendimento especializado, conforme dispõem a CF/1988, art. 208, III; a Lei. 9.394/1996, art. 58; a Lei. 12.764/2012, art. 3o, p.u.; a Lei. 13.146/2015, art. 28, inc. XVII; e o Decreto. 6.949/2009.
4. Caso concreto em que o conjunto probatório reunido aos autos é seguro ao certificar que o menor, ora autor/apelado, com diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, efetivamente necessita de monitor individual no período de jornada escolar e a esse acompanhamento tem direito porque apresenta dificuldade de adequadamente realizar sua higienização pessoal e de se alimentar, conforme Relatório Descritivo Semestral de Acompanhamento do Estudante, elaborado pela Coordenação de Educação Especial da Subsecretaria de Educação Básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Está, portanto, enquadrado em escala específica, mais grave, a que não integram todos os alunos com necessidades especiais. Estes, conquanto demandem assessoria especial, se não apresentarem problemas para se locomoverem, para realizarem sua higienização pessoal e para se alimentarem não terão a si resguardado o direito a monitoria exclusiva.
5. Risco não há de vir a ser o Distrito Federal compelido a disponibilizar atendimento individual por monitor a todas as crianças com necessidades especiais diagnosticadas porque àquelas que não comprovem apresentar dificuldades de locomoção, de promoção da higiene pessoal ou da própria alimentação devem ser ofertados serviços especializados com monitores, mas não por meio de acompanhamento exclusivo.
6. Desbordaria dos limites da reserva do possível e afrontaria a todos os parâmetros de razoabilidade impor ao Distrito Federal a obrigação de conferir indistintamente assistência individualizada a todas as crianças com necessidades especiais uma vez que, sabidamente, o Estado não é garantidor universal da prestação de serviço público aos administrados. Não é essa, contudo, a hipótese sub judice, motivo pelo qual impossível ao ente distrital opor ao provimento judicial recorrido o argumento da reserva do possível ou do princípio da separação dos poderes porque não mais está a fazer o Poder Judiciário que sindicar o adequado cumprimento de política pública legalmente instituída e voltada às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), as quais estão delineadas nas Leis n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e n. 12.764/2012 (que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista).
7. Nos termos do art. 85, §8o, do CPC e da tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Tema 1.076, sob a sistemática dos recursos repetitivos, é cabível o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
8. Verificado o baixo valor atribuído à causa, legitima-se a fixação de honorários advocatícios por equidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação do Distrito Federal e remessa necessária conhecidos e desprovidos. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, inc. III. Lei. 9.394/1996, art. 4o; art. 32; art. 58. Lei. 12.764/2012, art. 3o, p.u. Lei. 13.146/2015, art. 28, inc. VII; inc. XVII. Decreto. 6.949/2009. CPC, art. 85, §§ 2o; 8o; 11. ECA, art. 54, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: AGI 0740938-24.2023.8.07.0000, Rel(a). SANDRA REVES, 7a Turma Cível, p. 20.12.2023. APC 0702277-68.2022.8.07.0013, Rel. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, p. 19.12.2023.